Tribunal: TJSP
Processo: 1504855-79.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Cálculo da Pena – Reprimenda corretamente fixada de modo fundamentado consoante o sistema trifásico previsto no art. 68 do CP – Entendimento
Inexiste fundamento para alterar a reprimenda que tenha sido criteriosamente dosada e fundamentada em perfeita consonância com o sistema trifásico de aplicação da pena.
Observe-se que o Juiz de Direito detém, consoante o art. 68 do CP vigente, amplo poder

Ementa:
Cálculo da Pena – Reprimenda corretamente fixada de modo fundamentado consoante o sistema trifásico previsto no art. 68 do CP – Entendimento
Inexiste fundamento para alterar a reprimenda que tenha sido criteriosamente dosada e fundamentada em perfeita consonância com o sistema trifásico de aplicação da pena.
Observe-se que o Juiz de Direito detém, consoante o art. 68 do CP vigente, amplo poder discricionário na fixação da pena a ser aplicada, devendo seu cálculo ser elaborado em três fases distintas.
Na primeira delas, caberá ao Magistrado escolher uma quantidade de sanção situada entre o mínimo e máximo cominados abstratamente no preceito sancionador de cada tipo penal, devendo, para tanto, nortear-se pelo resultado obtido da análise fundamentada e concreta das circunstâncias judiciais, tanto favoráveis quanto desfavoráveis ao sentenciado, previstas no art. 59 do CP. Na segunda fase, o aplicador da lei considerará o peso das circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas. Na terceira e última operação, o Juiz computará, por fim, as causas de aumento e de diminuição da pena.

Cálculo da Pena – Furto duplamente qualificado – Emprego de uma das qualificadoras como circunstância negativa na fixação da pena-base – Admissibilidade
Tratando-se de furto duplamente qualificado, na medida em que o reconhecimento de uma das qualificadoras já basta ao enquadramento do fato perpetrado no tipo penal do art. 155, § 4o, do CP, nada obsta que a outra seja utilizada como circunstância negativa passível de consideração na fixação da pena-base.

Pena – Circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência – Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento
Em se tratando de apelante cujas circunstâncias judiciais sejam desfavoráveis, e que ainda seja reincidente, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, considerando-se a orientação do art. 33, § 2o, alíneas "a" e "b", e § 3o, do CP, e a necessidade de efetiva repressão e prevenção do delito, bem como da ressocialização do réu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1504855-79.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RENAN
UESLEN FERREIRA CLARO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504855-79.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1504855-79.2019.8.26.0228
Apelante: Renan Ueslen Ferreira Claro
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 21639
Cálculo da Pena – Reprimenda corretamente fixada de modo
fundamentado consoante o sistema trifásico previsto no art. 68 do
CP – Entendimento
Inexiste fundamento para alterar a reprimenda que tenha sido
criteriosamente dosada e fundamentada em perfeita consonância
com o sistema trifásico de aplicação da pena.
Observe-se que o Juiz de Direito detém, consoante o art. 68 do CP
vigente, amplo poder discricionário na fixação da pena a ser
aplicada, devendo seu cálculo ser elaborado em três fases distintas.
Na primeira delas, caberá ao Magistrado escolher uma quantidade
de sanção situada entre o mínimo e máximo cominados
abstratamente no preceito sancionador de cada tipo penal,
devendo, para tanto, nortear-se pelo resultado obtido da análise
fundamentada e concreta das circunstâncias judiciais, tanto
favoráveis quanto desfavoráveis ao sentenciado, previstas no art.
59 do CP. Na segunda fase, o aplicador da lei considerará o peso
das circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas. Na terceira e
última operação, o Juiz computará, por fim, as causas de aumento
e de diminuição da pena.
Cálculo da Pena Furto duplamente qualificado Emprego de
uma das qualificadoras como circunstância negativa na fixação da
pena-base Admissibilidade
Tratando-se de furto duplamente qualificado, na medida em que o
reconhecimento de uma das qualificadoras já basta ao
enquadramento do fato perpetrado no tipo penal do art. 155, § 4o,
do CP, nada obsta que a outra seja utilizada como circunstância
negativa passível de consideração na fixação da pena-base.
Pena Circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência
Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena
Entendimento
Em se tratando de apelante cujas circunstâncias judiciais sejam
desfavoráveis, e que ainda seja reincidente, a opção pelo regime
fechado mostra-se como sendo a mais adequada, considerando-se
a orientação do art. 33, § 2o, alíneas “a” e “b”, e § 3o, do CP, e a
necessidade de efetiva repressão e prevenção do delito, bem como
da ressocialização do réu.
Vistos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504855-79.2019.8.26.0228 -Voto no
3
Pela r. sentença de fls. 154/157, prolatada pelo MM.
Juiz Paulo Eduardo Balbone Costa, cujo relatório ora se adota, RENAN
UESLEN FERREIRA CLARO foi condenado como incurso no art. 155, § 4o,
II e IV, do CP, às penas de 03 anos de reclusão, em regime inicial fechado,
e de 15 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à
época dos fatos.
Foi, ainda, negado ao acusado o direito de recorrer em
liberdade.
Inconformado, apelou o réu em busca, tão somente, da
redução das penas e da fixação de regime prisional menos gravoso.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O recurso não merece acolhimento.
A condenação do recorrente, sequer questionada, era
mesmo inevitável, eis que veio amparada em prova firme e suficiente.
Consta dos autos que o réu subtraiu, agindo em
concurso de agentes com outro indivíduo identificado apenas como “Gago”,
mediante escalada, 02 aparelhos de ar-condicionado e 01 aparelho de
refrigeração de câmara fria, pertencentes ao “Comércio de Laticínios Gran
Queso”, representado por Fabio Spigarollo Posso.
Os elementos probantes amealhados nestes autos
foram, com efeito, concludentes no sentido da efetiva participação do
acusado no furto duplamente qualificado, não se podendo olvidar,
tampouco, da robusta prova oral colhida, durante a instrução criminal.
O réu confessou os fatos ao ser ouvido em Juízo, (fls.
153), os relatos coerentes da vítima e das testemunhas arroladas pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504855-79.2019.8.26.0228 -Voto no
4
acusação, Policiais Militares, esclareceram, outrossim, a dinâmica do crime
e corroboraram a confissão do acusado (fls. 153).
Quanto ao valor dos depoimentos prestados pelos
policiais, os Tribunais têm deixado assente não serem admissíveis
preconceitos de quaisquer naturezas.
A propósito:
Habeas corpus Condenação baseada em depoimentos de
investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha impedida
ou suspeita. 1
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais é
sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o
valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente
desprezado, máxime quando estas se harmonizam com os
demais elementos colhidos no processo e nada indique que
tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes.2
A materialidade delitiva restou igualmente incontroversa,
quer pelo auto de exibição e apreensão de fls. 12/13, quer pelo laudo de
entrega de fls. 14/15 e pelo laudo pericial de fls. 120/129.
Assim, conquanto se reconheça o esforço da nobre
Defesa, não há como desvincular-se o apelante da prática do crime que lhe
foi imputado na denúncia.
Restou perfeitamente caracterizada, ainda, consoante a
farta prova oral produzida ao longo da instrução criminal, bem como pelo
laudo de fls. 120/129, que a subtração da res furtiva teria se dado mediante
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação unânime.
Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v. 68, tomo 1,
Abr. 1974, p. 64.
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís da
Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado: Ministério
Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime.
São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v.
18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504855-79.2019.8.26.0228 -Voto no
5
concurso de agentes e “escalada”.
Conforme se vê da r. sentença, às fls. 156:
Qualificadoras bem provadas: atingir o telhado do imóvel pelo
lado
externo
exigiu
seguramente
esforço
extraordinário,
demandando escalada através de um poste vizinho. De outro
lado, o concurso de agentes encontra supedâneo na confissão,
nas declarações da vítima e especialmente na constatação de
que o réu dificilmente lograria cortar toda a fiação e mover os
aparelhos sem auxílio de um comparsa.
As penas, dosadas e fundamentadas em consonância
com o sistema trifásico, realmente não comportam qualquer reparo.
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP, as penas-base foram corretamente fixadas acima do mínimo legal, em
03 anos de reclusão e em 15 dias-multa, o que equivale a um acréscimo de
1/2 sobre o mínimo, estando plenamente justificado esse quantum às fls.
156:
Delito que merece rigor na fixação da pena-base. Duas as
qualificadoras, uma delas servindo como circunstância judicial. Há
especial relevo aqui na audácia e grau de dolo, pois a escalada
levou réu e comparsa ao topo de um prédio com três pavimentos,
de onde subtraíram pesados aparelhos, atirando-os ao solo. Para
tanto, cortaram toda a fiação elétrica. Dolo, pois, acima do mínimo
legal, para a consecução de conduta que causou vultoso prejuízo
ao ofendido (estimado em R$ 30.000,00 a R$ 40.000,00), em
percalços para exercer sua atividade comercial e em
consequências tão mais graves às empresa-vítima justamente em
razão das dificuldades econômicas pelas quais já passava o
negócio, como narrado pelo ofendido grifo nosso).
Pondere-se que, em se tratando de furto duplamente
qualificado, na medida em que o reconhecimento de uma das qualificadoras
já basta ao enquadramento do fato perpetrado no tipo penal do art. 155, §
4o, do CP, nada obsta que a outra seja utilizada como circunstância
negativa passível de consideração na fixação da pena-base.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504855-79.2019.8.26.0228 -Voto no
6
Mostrou-se, dessa feita, adequada a adoção da fração
de majoração de 1⁄2.
b) na segunda fase, foram elas mantidas inalteradas,
compensando-se a agravante da reincidência (fls. 97/99) com a atenuante
da confissão.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, foram
mantidos inalterados os subtotais obtidos na fase anterior, ante a ausência
de causa de aumento ou diminuição.
Chegou-se a um total final de 03 anos de reclusão e de
15 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos
fatos, que foi tornado definitivo, na ausência de circunstâncias
modificadoras outras.
Está, por outro lado, ausente o requisito previsto no
inciso II, do art. 44 do CP, que relaciona as hipóteses nas quais é possível a
conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direito. É certo
que a conduta ora julgada foi cometida sem violência ou grave ameaça à
pessoa e a privação de liberdade não é superior a quatro anos. Cuida-se,
contudo, de sentenciado reincidente, e tal situação, por si só, afasta, por
expressa vedação legal, a possibilidade de aludida conversão.
Destaque-se, ademais, que essa a medida não se
mostra, com efeito, suficiente à reeducação do agente, e estaria, de
qualquer modo, muito aquém da retribuição estatal necessária ao ilícito.
Adequado, por fim, o regime inicial fechado.
Em se tratando de apelante cujas circunstâncias
judiciais sejam desfavoráveis, e que ainda seja reincidente, a opção pelo
regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, considerando-se
a orientação do art. 33, § 2o, alíneas “a” e “b”, e § 3o, do CP, e a
necessidade de efetiva repressão e prevenção do delito, bem como da
ressocialização do réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504855-79.2019.8.26.0228 -Voto no
7
Nesse sentido, manifestou-se o Juiz a quo:
O regime inicial deve ser o fechado. Não bastassem todas as
circunstâncias desfavoráveis já mencionadas na fixação da pena,
constata-se que o réu é reincidente (fls. 97/99), demonstrando
assim claramente que o regime intermediário não lhe valerá para
incutir-lhe o respeito à ordem jurídica.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo Defensivo
interposto em favor de RENAN UESLEN FERREIRA CLARO, ficando
mantida a r. sentença por seus jurídicos fundamentos
Sem prejuízo da custódia cautelar anteriormente
decretada, ora mantida pela ausência de alteração na conjuntura que
determinou sua decretação, fica determinada, desde já, a expedição, após o
esgotamento de todos os recursos, de mandado de prisão em regime
fechado, bem como de carta de guia, para que seja iniciado o cumprimento
da pena em definitivo.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator